Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil, tem natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão que julga os embargos de declaração contra essa decisão também guarda natureza jurídica de sentença, logo, cabível o recurso de apelação e não o de agravo de instrumento.

2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.